Tribunal: CARF
Processo: 13971.722039/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722039/2017-01
ACÓRDÃO
2101-003.653 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE GUABIRUBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/11/2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente dos recursos voluntários, apenas no que tange à tempestividade, e na parte
conhecida, negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.653 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722039/2017-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por MUNICIPIO DE GUABIRUBA (e-fls.
1546/1563) e pelo responsável solidário MATIAS KOHLER (e-fls. 1570/1583) em face do Acórdão
no. 16-84.891 (e-fls. 1508/1524) que julgou a Impugnação improcedente, mantendo-se o crédito
tributário.
Em sua origem, trata-se de processo relativo à aplicação de multa isolada, no
percentual de 150% dos valores compensados indevidamente, tendo em vista a falsidade das
declarações (Gfip – Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social) analisadas
nos processos no 13971.723428/2016-64 e no 13971721299/2017-51, que estão sendo analisados
nesta oportunidade.
As compensações sofram glosadas pelos Despachos Decisórios (DD) no 184/2017 (e-
fls. 143/151) e no 185/2017 (e-fls. 152/162), exarados pela SAORT/DRF de Blumenau/SC, em razão
de compensação realizada antes do trânsito em julgado, e compensação de créditos prescritos ou
inexistentes.
A fiscalização considerou que o Sr. Matias Kohler, prefeito da municipalidade ao
tempo das compensações glosadas/entrega das declarações tidas por falsas, teria agido de forma
ilícita, com afronta à legislação tributária, como nos casos de sonegação fiscal e/ou falsificação de
documento público, de modo que foi considerado responsável solidário pelos créditos tributários
devidos pelo contribuinte, com fundamento no art. 135, II, do CTN.
Conforme Avisos de Recebimento – AR, e-fls. 230/231, a ciência do presente Auto
de Infração se deu em 26/07/2017, por ambos os responsáveis, que apresentaram Impugnação (e-
fls. 236/295), considerada como petição conjunta (tendo em vista ter sido assinada pelo Prefeito),
defendendo o direito aos créditos indicados às compensações, repetindo as razões de mérito
apresentadas nos outros processos, e questionando a aplicação da multa isolada no patamar de
150%, sustentando que não pode ser considerada dolosa as compensações realizadas ao amparo
das decisões judiciais emanadas pelos tribunais pátrios; alega ainda a inexistência de má-fé e do
caráter confiscatório da multa isolada e requer a redução da multa para o percentual de 20%.
Sobreveio o julgamento das Impugnações, tendo sido proferido Acórdão no. 16-
84.891 (e-fls. 1508/1524), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/11/2015
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AÇÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. GLOSA.
Compensação é o procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas
à Previdência Social.
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.653 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722039/2017-01
3
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional - CTN, os valores indevidamente compensados devem ser
glosados.
Dois são os caminhos possíveis para uma regular compensação tributária em
âmbito federal: 1) o contribuinte ostenta direito creditício decorrente de
recolhimentos ao erário em desacordo (não há previsão) com a legislação vigente,
ou em valores comprovadamente superiores ao quatum devido; 2)o contribuinte
é detentor de tutela jurisdicional – transitada em julgado – outorgando-lhe direito
à compensação e, em tal caso, deverá, imprescindivelmente, habilitá-lo
previamente junto à Administração Tributária competente.
MULTA. DECLARAÇÃO FALSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual de 150% e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2012 a 30/11/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação de manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do
crédito tributário até o encerramento da fase administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/11/2015
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA
QUANDO HÁ IDENTIDADE DE OBJETOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia
ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.
INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
ENDEREÇO
DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência do processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União determina que as intimações sejam feitas com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, não havendo
previsão de encaminhamento para em endereço diverso, nem mesmo para o
escritório dos procuradores do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.653 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722039/2017-01
4
Às e-fls. 1530, foi apresentada petição de inexatidão material, por meio da qual
solicitou-se os esclarecimentos sobre a decisão:
1) Não há pronunciamento do v.Órgão Julgador acerca do Sujeito Passivo
Solidário, Sr. Matias Kohler, CPF no 376.148.359-72. Mais especificamente, para a
adequação execução de julgamento, há necessidade de esclarecimento se a
impugnação apresentada (de fls.236/295) é (ou não)conjunta, de modo a saber se
o referido sujeito passivo solidário é (ou não) revel.
2) Há ausência de pronunciamento desse v. Órgão Julgador com relação às
medidas a serem tomadas por este Órgão Preparador a respeito da matéria
constante do parágrafo “5.3”, e, também, das outras matérias referidas nos
parágrafos “8 a 8.7”, essas últimas reunidas sob o subtítulo “Da Renúncia ao
Contencioso Tributário”, notadamente sobre o cabimento (ou não) da
necessidade de serem as aludidas matérias apartadas, para cobrança imediata,
dada a falta de pronunciamento desse e. colegiado, na ordem de intimação, nesse
sentido.
Em 03/11/2020 foi proferido o Despacho no 8 (e-fls. 1531) com esclarecimentos:
1. Em resposta aos questionamentos apresentados no Despacho de fls. 1530, não
se verifica a ocorrência de inexatidão material no Acórdão no 16-84.891 (fls.
1508/1524). Apenas para subsidiar o órgão preparador, tecem-se as observações
abaixo sobre os assuntos específicos questionados.
2. Inicialmente, tendo o Prefeito assinado a Impugnação, entende-se que a peça
de defesa foi apresentada conjuntamente pelos dois sujeitos passivos (Município
de Guabiruba e Prefeito), não havendo que se falar em revelia do responsável
solidário. Nota-se que, por força do art. 5o da IN RFB no 1.862/18, a impugnação
apresentada por apenas um dos autuados acarreta a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário em relação aos demais sujeitos passivos.
3. Tanto a matéria citada no item 5.3, quanto a responsabilidade solidária
atribuída ao Prefeito, deixaram de ser contestadas pelos sujeitos passivos, motivo
pelo qual não se tornaram controvertidas e não foram analisadas no voto.
Destaca-se que compete ao órgão julgador delimitar a matéria controvertida que
será objeto de julgamento, não sendo necessária a identificação pontual de todas
as matérias que deixaram de ser analisadas em razão da inércia dos sujeitos
passivos.
4. A renúncia ao contencioso administrativo tratada nos itens 8. a 8.7. implica na
impossibilidade de discussão administrativa acerca da natureza indenizatória das
verbas discutidas em Ação Judicial própria, vez que a decisão definitiva proferida
no âmbito judicial deverá, oportunamente, ser observada e aplicada aos
processos administrativos afetados. A natureza indenizatória de tais verbas
constitui um dos argumentos apresentados pelos sujeitos passivos para combater
a multa aplicada no presente processo. A renúncia de sua discussão
administrativa não impede o prosseguimento do contencioso administrativo
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.653 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722039/2017-01
5
acerca da aplicabilidade da multa lançada em relação aos demais argumentos
aventados na peça de defesa e apreciados no acórdão.
O Município foi cientificado do resultado de julgamento em 10/12/2020, pela via
postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 1539). Matias Kohler foi cientificado do resultado de
julgamento em 09/12/2020, pela via postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 1540).
Em 18/01/2021 foi lavrado Termo de Perempção (e-fls. 1541), tendo em vista que o
Município ou Matias Kohler não teriam apresentado recursos voluntários.
Em 05/02/2021, foram apresentados os Recursos Voluntários pelo Município
(1546/1563) e por Matias Kohler (e-fls. 1570/1583), em petições de idêntico teor, que reiteram os
argumentos anteriormente apresentados em Impugnações, e defendem a tempestividade dos
recursos, sustentando que não teria sido possível a apresentação de recursos em momento
anterior em razão da transição dos prefeitos e impossibilidade de acesso aos processos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Tempestividade
Como se verifica dos avisos de recebimento dos Correios (e-fl. 2359), os recorrentes
foram intimados da decisão de piso, por via postal, nos dias 09/12/2020 (Matias Kohler) e
10/12/2020 (Município de Guabiruba).
Não visualizo qualquer mácula nas intimações realizadas. Consta nos autos os
Avisos de Recebimento com os endereços do domicílio tributário dos contribuintes, a assinatura
do recebedor e seu documento de identificação, bem como carimbo atestando a data da entrega,
em conformidade com a data manuscrita.
Como é cediço, por força do art. 5o, do Decreto n. 70.235/72, na contagem dos
prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de vencimento.
Os prazos só iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição (dia útil subsequente).
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 33, do mesmo Decreto n. 70.235/72, para
Matias Kohler teve início no dia 10/12/2020 (quinta-feira), encerrando-se no dia 08/01/2021
(sexta-feira). Para o Município, o prazo de 30 dias teve início no dia 11/12/2020 (sexta-feira),
encerrando-se no dia 09/01/2021 (sábado) e transferindo-se para o dia 11/01/21 (segunda-feira).
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.653 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722039/2017-01
6
Ocorre que os recursos voluntários somente foram apresentados no dia
05/02/2021, restando, portanto, intempestivos.
A alegação de que os recursos deveriam ser considerados tempestivos em razão da
transição dos prefeitos e atualização nos cadastros da Receita Federal não procede. Como se viu,
as intimações se deram ainda em 2020, e o acesso ao processo bem como o protocolo dos
recursos poderiam ter sido promovidos por outras formas, como diretamente nos
estabelecimentos da Receita Federal.

2. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente dos Recursos Voluntários, apenas no
que tange à tempestividade e negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1591
DF CARF MF
Original